Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. PREVISÃO LEGAL E NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo elementos que afastem a hipossuficiência da parte, deve prevalecer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão. Constatada a legitimidade ativa e passiva das partes, afasta-se a preliminar suscitada.
3. Consoante o art. 1.336 do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Ainda, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
4. Considerando a previsão no regramento jurídico e no estatuto da Associação, mostra-se cabível a cobrança do percentual de 2% de multa sobre o débito.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.